Tribunal: TJBA
Processo: 8032511-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032511-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

AGRAVADO: ANA DIONE SOBREIRA MUNIZ AIRES e outros (4)

Advogado(s)
:
CLARYSSA LACERDA DE ARAUJO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REAJUSTE DE MENSALIDADES DO CURSO DE MEDICINA. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE LIMITA A COBRANÇA DE MENSALIDADE ANTE INDÍCIOS DE ABUSIVIDADE. PLANILHA DE CUSTOS UNILATERAL E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA VARIAÇÃO DE DESPESAS. POSSÍVEL DESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL DE PUBLICIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por instituição de ensino superior contra decisão interlocutória que, nos autos de ação revisional de contrato educacional, deferiu tutela provisória para limitar o reajuste das mensalidades do curso de Medicina, em razão de indícios de violação à Lei nº 9.870/1999 e ao Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da decisão que, em sede de tutela de urgência, impôs limites ao reajuste das mensalidades escolares diante da ausência de comprovação idônea da variação de custos alegada pela instituição e da possível inobservância do prazo mínimo de publicidade previsto no art. 2º da Lei nº 9.870/1999.

III. Razões de decidir

A Lei nº 9.870/1999 autoriza a majoração de anuidades ou semestralidades escolares desde que demonstrada, por meio de planilha detalhada e comprovada, a variação dos custos de pessoal e custeio, bem como respeitado o prazo mínimo de 45 dias para divulgação dos novos valores. A simples apresentação unilateral de planilha, sem perícia ou elementos objetivos que comprovem a efetiva correlação entre o aumento dos custos e o percentual aplicado, não é suficiente para afastar a plausibilidade do direito invocado pelos consumidores.

Além disso, eventual descumprimento do dever de publicidade configura afronta ao direito à informação (arts. 6º, III, e 46 do CDC) e ao princípio da transparência contratual. A jurisprudência tem reiteradamente decidido que, em casos de dúvida quanto à legalidade dos reajustes, deve prevalecer a tutela do consumidor até ulterior instrução probatória.

Presentes, portanto, os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano —, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que visa resguardar os consumidores de cobranças potencialmente abusivas até o julgamento do mérito da ação principal
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1.

A concessão de tutela de urgência para limitar reajustes em mensalidades escolares é legítima quando não demonstrada, de forma idônea, a variação de custos que fundamenta o aumento ou quando houver indícios de descumprimento do dever legal de publicidade e antecedência previsto no art. 2º da Lei nº 9.870/1999.

2. A autonomia administrativa e financeira das instituições de ensino (art. 207 da CF) deve ser exercida nos limites da lei e em consonância com os princípios da transparência e da proteção do consumidor.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC/2015, art. 300; Lei nº 9.870/1999, arts. 1º e 2º; CDC, arts. 6º, III, 46 e 51, IV; CF, art. 207.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80219030320248050000, Relator.: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO, Data de Julgamento: 02/04/2024, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8032511-26.2025.8.05.0000
, em que
figuram
como parte recorrente
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.
e parte recorrida
ANA DIONE SOBREIRA MUNIZ AIRES e OUTROS:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão interlocutória impugnada nos seus termos e fundamentos
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA